Tribunal: TJSP
Processo: 2287720-84.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (i) dos §§ 1o e 2o do art. 3o e dos arts. 11 e 12 da Lei no 2.672, de 28 de janeiro de 2009, em sua redação original e na promovida pelas Leis no 2.939, de 30 de maio de 2014, e no 3.044, de 20 de julho de 2017, esta atualizada pela Lei no 3.112, de 21 de fevereiro de 2020; (ii) da Lei no 2.825, de 17 de novembro de 2011 (com exceção dos arts. 3o, 5o, 6o e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (i) dos §§ 1o e 2o do art. 3o e dos arts. 11 e 12 da Lei no 2.672, de 28 de janeiro de 2009, em sua redação original e na promovida pelas Leis no 2.939, de 30 de maio de 2014, e no 3.044, de 20 de julho de 2017, esta atualizada pela Lei no 3.112, de 21 de fevereiro de 2020; (ii) da Lei no 2.825, de 17 de novembro de 2011 (com exceção dos arts. 3o, 5o, 6o e 7o, que foram expressamente revogados), em sua redação original e na promovida pela Lei no 3.044, de 20 de julho de 2017, esta atualizada pela Lei no 3.112, de 21 de fevereiro de 2020, ou, subsidiariamente, da expressão "sendo que o benefício será extensivo aos aposentados e pensionistas" contida no art. 1o da Lei no 2.825, de 17 de novembro de 2011, em sua redação de origem e na conferida com as referias atualizações; (iii) dos arts. 10, 11 e 14 da Lei no 3.044, de 20 de julho de 2017, em sua redação de origem e na promovida pela Lei no 3.112, de 21 de fevereiro de 2020, (iv) de nulidade parcial sem redução de texto dos arts. 1o, 4o e 9o da Lei no 3.044, de 20 de julho de 2017, em sua redação original e na atualizada pela Lei no 3.112, de 21 de fevereiro de 2020, para excluir da incidência dos referidos dispositivos os aposentados e pensionistas do Município de Vera Cruz; e (v) do inc. VI do art. 131 e do art. 153 da Lei no 2.009, de 20 de fevereiro de 1992, com a redação atualizada pela Lei no 2.047, de 21 de setembro de 1992, todas do Município de Vera Cruz.
Dispositivos que estendem o benefício do vale-alimentação a aposentados e pensionistas. Inconstitucionalidade por afronta aos artigos 111 e 128 da Carta Bandeirante, aplicável aos Municípios ao teor do artigo 144 da citada Carta. Matéria objeto da Súmula Vinculante no 55 da C. Corte Suprema. Declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do art. 3o e dos arts. 11 e 12 da Lei no 2.672, de 28 de janeiro de 2009 (em sua redação original e na promovida pelas Leis no 2.939, de 30 de maio de 2014, e no 3.044, de 20 de julho de 2017, esta atualizada pela Lei no 3.112, de 21 de fevereiro de 2020) e interpretação conforme à Constituição sem redução de texto no sentido de não cabimento do benefício do vale-alimentação para aposentados e pensionistas do Município de Vera Cruz aos artigos 1o, 4o e 9o da Lei no 3.044 de 20 de julho de 2017 (em sua redação original e na atualizada pela Lei no 3.112, de 21 de fevereiro de 2020);
2. Concessão do 13o Vale-alimentação a funcionários e servidores da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, com extensão do benefício a aposentados e pensionistas. Benefício que não atende à razoabilidade, sequer ao interesse público, não sendo demais mencionar que tal benefício representa ônus desnecessário e desproporcional ao erário. Inconstitucionalidade da Lei no 2.825 de 17 de novembro de 2011 (em sua redação original e na promovida pela Lei no 3.044, de 20 de julho de 2017, esta atualizada pela Lei no 3.112, de 21 de fevereiro de 2020);
3. "Auxílio Diferença de Caixa", com acréscimo de tal verba aos proventos mensais ao servidor que vier se aposentar e que conte com mais de sete (7) anos de serviços prestados ininterruptamente. Cuidado no manejo da moeda corrente que é inerente à função do caixa ou tesoureiro, não se visualizando "razões excepcionais" para sua concessão, do que se conclui violação à moralidade, razoabilidade e ausência de interesse público a justificá-la. Inconstitucionalidade do inc. VI do art. 131 e o art. 153 e seu parágrafo único, da Lei no 2.009, de 20 de fevereiro de 1992, com a redação atualizada pela Lei no 2.047, de 21 de setembro de 1992, todas do Município de Vera Cruz.
4. Concessão de gratificação a servidores do Poder Legislativo em norma de iniciativa pelo Poder Executivo. Afronta ao princípio da separação dos Poderes (art. 5o) e ao art. 20, III da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade.
Ação procedente, com ressalva.